Tribunal: TJBA
Processo: 8057810-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057810-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o
embargante
aleg
a que a decisão teria incorrido em erro material, contradição e omissão ao não verificar que a numeração do processo seria prova inconteste de que ação fora ajuizada no ano de 2016,
a afastar a ocorrência de prescrição
. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, havida entre trechos da própria decisão embargada, não se cogitando de contradição quando o comando judicial contrasta com prova ou elemento constante de outras peças dos autos. Desse modo, eventual divergência entre a numeração do processo e as conclusões do acórdão acerca da data de ajuizamento da ação não configura contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios, por não se tratar de incompatibilidade lógica interna ao julgado. Tampouco se verifica erro material, porquanto as conclusões a respeito da ocorrência de prescrição foram formuladas sem que o julgador tenha exprimido, por equívoco, informação diversa da que pretendia. Quanto à alegada omissão, ainda que pelo cotejo do número do processo com o sistema de numeração do CNJ seja possível presumir que a ação foi ajuizada no ano de 2016, tal informação é insuficiente a afastar a prescrição, na medida em que os débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 foram fulminados pela prescrição em 01/04/2015 e 04/03/2016, respectivamente, de modo que não bastaria a propositura da ação em 2016, sendo necessária a demonstração de que o ajuizamento ocorreu antes de 04/03/2016, prova que o embargante não produziu. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8057810-05.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.